Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700050-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ALVES CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante é servidora distrital e percebe renda mensal superior a 10 salários mínimos, não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. De mais a mais, é casada, presumindo-se, então, que as despesas comprovadas não são custeadas unicamente por ela. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora